Tribunal: TJBA
Processo: 8023647-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal Agravo Interno No Mandado de Segurança n.º 8023647-96.2025.8.05.0000 Origem: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador Agravante: Valdemir Neves Santos Advogado: Marcus Rodrigues (OAB-BA 33.569) Advogado: André Mena (OAB-BA 33.439-E) Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS APREENDIDOS NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A PRETENSÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE FORMA INEQUÍVOCA E PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO CABÍVEL. RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança impetrado por Valdemir Neves Santos, o qual visava impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA, que indeferiu pedido de restituição de dois veículos apreendidos no curso de ação penal decorrente da denominada "Operação Indignos", na qual o agravante figura como denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput e § 4º). II. Questão em discussão Discute-se a adequação da via eleita – mandado de segurança – para impugnar decisão judicial de primeiro grau que indefere pedido de restituição de bens apreendidos no curso de ação penal. III. Razões de decidir 1. O mandado de segurança não é meio idôneo para impugnar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 267 do STF. 2. A decisão atacada, de indeferimento do pedido de restituição de bens, possui natureza de decisão com força de definitiva, sendo, portanto, passível de apelação (CPP, art. 593, II), constituindo-se inadequada a utilização do writ como sucedâneo recursal. 3. O ato judicial impugnado não apresenta ilegalidade manifesta ou caráter teratológico que autorize a excepcional impetração do mandado de segurança, inexistindo prova pré-constituída de direito líquido e certo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF rechaça o uso do mandado de segurança para fins de restituição de bens apreendidos, reforçando a necessidade de utilização do recurso próprio previsto no Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial de indeferimento de restituição de bens apreendidos quando cabível o manejo de recurso próprio, como a apelação criminal." "2. A inadequação da via eleita impõe o não conhecimento do writ, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II e 10; CPP, arts. 245, §7º, 593, II, 120, 131, 133; CP, art. 91, II, “b”. Jurisprudência relevante citada: · STF, Súmula 267: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." STJ, AgRg no RMS n. 69.469/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21.10.2022. STJ, RMS n. 61.862/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8023647-96.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer o agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão monocrática anteriormente proferida, nos termos do voto do Relator.